Tribunal: TJMT
Processo: 1014509-28.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014509-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LIEDSON PENHA DA CUNHA - CPF: 063.371.971-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 038.126.081-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.
PRISÃO PREVENTIVA.
DISCUSSÃO EM CONTEXTO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
EPISÓDIO ISOLADO. LESÃO DE BAIXA GRAVIDADE.

AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, 147,
caput
, e 147-B do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP e, (
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias concretas e das condições pessoais do paciente, a custódia cautelar deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima,
haja vista que o paciente, em tese, teria praticado agressões físicas e proferido ameaças em seu desfavor no contexto de relação íntima de afeto.

O episódio ocorreu em ambiente social, durante ingestão de bebida alcoólica pelos envolvidos, tendo a conduta evoluído de discussão verbal para agressão física em sequência imediata.

Há elementos do caso que atenuam a necessidade da segregação cautelar, tais como a natureza pontual do evento, a ausência de reiteração delitiva, a inexistência de antecedentes criminais e a primariedade do paciente.

A agressão
aparentemente
consistiu em um único golpe, com resultado lesivo de baixa gravidade, e a ameaça foi proferida no contexto da discussão, sem autonomia relevante.

Essas particularidades demonstram que as medidas cautelares diversas
se revelam
proporcionais e suficientes para garantir a segurança da ofendida.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares quando, embora presente risco inicial, as circunstâncias concretas indicam sua suficiência para proteção da vítima. 2.
A ocorrência de episódio isolado, em contexto de ingestão de bebida alcoólica e sem histórico de violência, constitui elemento relevante para afastar a necessidade da segregação cautelar.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014509-28.2026.8.11.0000

PACIENTE: LIEDSON PENHA DA CUNHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LIEDSON PENHA DA CUNHA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000270-16.2026.8.11.0098), converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13,
147,
caput
, e
147-B
, todos
do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação concreta; 2) há discrepância entre a narrativa da vítima e o laudo pericial; 3) o paciente é primário, jovem, possui residência fixa e não registra antecedentes

criminais
e,
4) as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Requer

a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente,
substituída
por
medidas cautelares alternativas

(
ID
358136395
)
.

O pedido liminar foi
in
deferido

pelo i. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, em plantão judiciário
(ID
358179868
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
360059865
).

A
i.
1
0
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação

da ordem

(
Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça
–
ID
360436862
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que, n
a audiência de custódia realizada em
30.3.2026
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...)
Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.
(...)

No caso ora apreciado, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus
comissi
delicti) encontram-se suficientemente demonstrados pelos elementos informativos colhidos na fase policial, notadamente pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e pelo termo de declaração da vítima.

O periculum
libertatis
também se faz presente, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelas circunstâncias narradas pela vítima DANIELE GOMES DOS SANTOS, a qual relatou que mantinha relacionamento com o custodiado LIEDSON há aproximadamente um ano e meio, tendo reatado o convívio há cerca de seis meses.

No dia dos fatos, ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que o custodiado passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “burra”, “vagabunda” e “biscate”,
causando-lhe
constrangimento perante terceiros.

Consta, ainda, que, após discussão, o custodiado tentou empurrar a vítima e, posteriormente, apoderou-se de um rodo, com o qual desferiu golpe em seu braço, causando lesão, além de quebrar objeto da residência, demonstrando comportamento agressivo e descontrolado.

Não bastasse, o custodiado proferiu ameaças de morte, afirmando que iria “acabar com a vida” da vítima, o que configura, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal, além da violência psicológica descrita no art. 147-B do mesmo diploma legal.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco atual de reiteração delitiva, sobretudo considerando que os fatos ocorreram no contexto de relação íntima de afeto, sendo a vítima pessoa em situação de vulnerabilidade, o que impõe a atuação firme do Estado para resguardar sua integridade física e psicológica.

Dessa forma, verifica-se que a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública e à segurança da vítima, sendo a prisão preventiva medida necessária e adequada ao caso concreto, não se mostrando suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de LIEDSON PENHA DA CUNHA, já qualificado nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública. (...)”

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Daniele Gomes dos Santos, haja vista que o paciente, em tese, teria praticado agressões físicas e proferido ameaças em seu desfavor no contexto de relação íntima de afeto, evidenciando comportamento agressivo e potencial risco à sua segurança.

A prisão preventiva, em hipóteses de violência doméstica, pode e deve ser utilizada como instrumento de proteção da vítima, notadamente quando evidenciados elementos concretos relacionados à forma de execução da conduta e ao risco de reiteração delitiva
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia,
a análise da dinâmica dos fatos
revela particularidades que recomendam solução menos gravosa.

Com efeito, o
episódio teve início em ambiente de convívio social, na residência de terceiros, durante jogo de baralho, ocasião em que vítima e paciente ingeriam bebida alcoólica, evoluindo para discussão verbal após desentendimento banal.

Consoante relatado pela
ofendida
,
“encontrava-se na casa de uma vizinha, jogando baralho com o autor e outras pessoas, ocasião em que ambos ingeriam bebida alcoólica (...)
que durante o jogo, após cometer um erro, foi chamada de burra pelo autor, o que lhe causou constrangimento perante os presentes (...)
que tentou relevar pois viu que ele estava alterado (...)
que então iniciou-se uma pequena discussão (...)
que nessa discussão, quando a declarante tentou retornar para a casa onde estavam, o autor partiu em sua direção tentando empurrá-la
(...) que
ao tentar
evitar a entrada, utilizou um rodo, o qual foi tomado pelo autor, que a golpeou no braço, causando lesão (...)”
(
sic
– ID 358136396).

A narrativa
indica
que
o conflito
teria
evoluído
de discussão verbal para contato físico em sequência imediata, sem indicativos, ao menos neste momento, de premeditação ou de comportamento reiterado.

A agressão
aparentemente
limitou-se a um único golpe, resultando em
escoriação leve em dorso da mão direita
,
o que, sem afastar a tipicidade da conduta, demonstra menor intensidade lesiva no plano concreto.

Outrossim, o paciente é
primário
e
não possui registros de inquéritos policiais ou ações penais em seu desfavor,
inexistindo, ainda, notícia de episódios pretéritos de violência doméstica, circunstância que afasta, por ora,
risco à incolumidade da vítima

decorrente de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas protetivas
(TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.9.2023).

No tocante à suposta ameaça, observa-se que
teria sido
proferida na mesma sequência dos fatos, não se evidenciando tratar-se de conduta autônoma ou refletida, mas de manifestação inserida no desdobramento da discussão.

Nesse contexto, embora subsista a reprovabilidade da conduta e a necessidade de resguardar a vítima,
as circunstâncias do caso indicam que o risco à integridade da
ofendida
pode ser adequadamente controlado por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, p
onderados o fundamento da decisão constritiva,
os predicados pessoais
do paciente
e as circunstâncias do fato criminoso
,
afigura-se
pertinente
a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares
, as quais mostram-se
satisfatória
s
e apropriada
s
para o caso
,
sem prejuízo de decretação do claustro preventivo
,
caso haja descumprimento das medidas impostas
.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) 3. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem demonstrou, em tese, risco à ordem pública e à integridade da vítima, diante da gravidade do fato e do contexto de violência doméstica, cuja integridade física e psicológica da vítima deve ser resguardada. 4. Há elementos do caso que atenuam a necessidade da segregação cautelar, tais como: inexistência de agressões físicas pretéritas ou uso de arma de fogo, ausência de registros criminais e inexistência de medidas protetivas anteriores ao fato. Essas particularidades demonstram que as medidas cautelares alternativas
revelam-se
proporcionais e suficientes para garantir a segurança da ofendida. (...)”
(N.U 1011753-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, publicado no DJE 28/05/2025).

“(...) 1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta. 2. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança. 3.“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. 4. Se o ato criminoso envolve agressão em contexto de discussão entre o casal após consumo de bebida alcoólica, as medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima e de frequentar bares apresentam-se proporcionais [...] às circunstâncias do caso concreto. (...)”
(N.U 1021980-32.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, publicado no DJE 05/08/2025)
.

Ante o exposto,
conhecido o
writ
e,

em
disso
nância
com o parecer
ministerial,
ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento
periódico em juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
proibição de se aproximar
da vítima e de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação
;
3) não se ausentar da Comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço
e, 4) proibição de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes.

Por conseguinte, comunique-se ao
j
uízo de origem para expedir
o apto
alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício, colocando o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver pres
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026